Tribunal: TJMT
Processo: 0032499-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0032499-09.2015.8.11.0041
EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADOS: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENAI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER AÇÃO - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI N. 4.048/42 - EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS - INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032499-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - CNPJ: 33.564.543/0001-90 (EMBARGADO), MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS - CPF: 573.657.251-68 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), JURACY PERSIANI - CPF: 158.875.459-68 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - CPF: 730.635.681-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENAI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER AÇÃO - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI N. 4.048/42 - EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS - INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O
MISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0032499-09.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADOS:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

A embargante aduz que há omissão no julgado, uma vez que não foram enfrentadas todas as teses arguidas, especialmente no que diz respeito à incompetência do apelado em
cobrar as contribuições devidas após 31/12/2006, nos termos da Instrução Normativa RFB no 567, de 31 de agosto de 2005
.

Requer
que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar a omissão apontada,
“eis que não houve enfrentamento no acórdão de ponto crucial para o deslinde da questão”
(sic).

Contrarrazões sob o Id. 33739470.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 31132971, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROMOVER AÇÃO - ARTIGO 6o DO DECRETO-LEI N. 4.048/42 – EMPRESA COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) FUNCIONÁRIOS – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o SENAI tem legitimidade para promover ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no artigo 6° do Decreto-lei n. 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”

O embargante defende a existência de vício frente às provas constantes nos autos, argumentando a necessidade de rever o acórdão por entender que o apelado/embargado – SENAI – não é competente para cobrar as contribuições devidas após 31/12/2006, conforme Instrução Normativa RFB no 567/2005.

No entanto, o acórdão não foi omisso nesse sentido haja vista ter o voto condutor evidenciado que
“nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o SENAI tem legitimidade para promover Ação de Cobrança de Contribuição Adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei 4.048/1942, devida pelas empresas com mais de 500 empregados"”
.

Inclusive o julgado citou o seguinte entendimento jurisprudencial da Corte Superior:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
LEGITIMIDADE DO SENAI PARA PROMOVER AÇÃO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS QUESTÕES PREJUDICADAS.
1. Esta Corte tem firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/1942, mesmo após o advento da Lei no 11.457/2007 que criou a "Super Receita"
(ex: Resp 1.361.088/PE, REsp 1.621.025/AC, RESp 1.765.387/RJ, REsp 1670537/SP e REsp 1555158/AL). Nesse sentido, também: AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/10/2019. 2. Agravo interno não provido”
(STJ AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1320300/RJ, Ministro MAURI CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, como faz a empresa embargante, pois todos os pontos foram devidamente apreciados quando do julgamento, não havendo nenhuma omissão a ser sanada.

Ademais, de conformidade com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, cito entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original)

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020